Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. SITUAÇÃO IRRELEVANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Considerando a ausência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a aferir a miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem aplicado os parâmetros da Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal - CSDPDF, que caracteriza situação de vulnerabilidade o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos.
2. Segundo o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
3. No caso dos autos, o agravante comprovou que sua hipossuficiência o impede de custear as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual seu pedido de gratuidade de justiça merece ser acolhido.
4. A assistência por advogado particular não consiste em circunstância que impede a concessão de gratuidade de justiça, consoante o art. 99, § 4o, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.